Tribunal: TJDFT
Processo: 0726678-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO LIMINAR. ELEMENTOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Alimentos. Fixação. Majoração liminar. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Conquanto, em regra, somente após a regular instrução do processo seja possível aferir, com segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando, havendo elementos que indiquem que aquele tem condições de pagar alimentos em valor superior aos fixados, a majoração se afigura possível.
2 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

r